Tribunal: TCU
Processo: 018.608/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor de Alfredo Pereira de Moraes, diante da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados em prol do Convênio Pronac 13-9287 (Siafi 2014NS000741), sob o valor total de R$ 117.000,00, selecionado a partir do Edital de Seleção Pública para Apoio a Projetos Culturais da Região Norte, para a implementação do projeto intitulado como Vigilenga das Palavras por meio da circulação de obras literárias de poetas paraenses em espetáculos, contação de estórias, saraus poéticos, poemas musicados, filmes e ações de incentivo à leitura em comunidades ribeirinhas localizadas em cidades do interior do Pará e ilhas no entorno de Belém, durante o período de 15/12/2013 a 15/12/2014, conforme a aprovação e autorização concedida por meio da Portaria-MinC 121/2014 (Peça 10, p. 3).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor de Alfredo Pereira de Moraes, diante da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados sob o valor total de R$ 117.000,00 em prol do Convênio Pronac 13-9287 (Siafi 2014NS000741) selecionado a partir do edital de Seleção Pública para o Apoio a Projetos Culturais da Região Norte com vistas à implementação do projeto intitulado como "Vigilenga das Palavras" por meio da circulação das obras literárias de poetas paraenses em espetáculos, contação de estórias, saraus poéticos, poemas musicados, filmes e ações de incentivo à leitura nas comunidades ribeirinhas localizadas em cidades do interior do Pará e nas ilhas no entorno de Belém, durante o período de 15/12/2013 a 15/12/2014, em conformidade com a aprovação e a autorização concedida pela Portaria MinC n.o 121, de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Alfredo Pereira de Moraes, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Alfredo Pereira de Moraes, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "b", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do débito sob o valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados desde 30/4/2014 até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar em desfavor de Alfredo Pereira de Moraes a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, diante do não atendimento das notificações; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis.